Tribunal: STF
Processo: HC 169997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ESTELIONATO – TIPICIDADE. Revelada fraude, a induzir a vítima a erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato, mostrando-se neutra, à tipificação da conduta, a recomposição de prejuízo.